Tribunal: TJBA
Processo: 8007556-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007556-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI AGRAVADO: L. B. D. N. e outros Advogado(s):ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE CREDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia ortopédica (redução e osteotomia) em favor de menor com paralisia cerebral e luxação congênita de quadril, sem restrição de rede credenciada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear procedimento cirúrgico fora da rede credenciada quando (i) demonstrada a urgência e a gravidade do quadro clínico do menor; e (ii) evidenciada a inexistência de profissional capacitado na rede própria para a complexidade do ato cirúrgico. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a Súmula 608 do STJ, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor para proteger a saúde e a vida. 4. O direito à saúde e a proteção integral à criança (art. 227 da CF/1988) sobrepõem-se às limitações administrativas de rede credenciada quando há risco iminente de sequelas irreparáveis ou agravamento da patologia. 5. A operadora descumpriu prazo judicial para indicar prestador apto e, quando o fez tardiamente, o próprio médico indicado declarou a incapacidade técnica da clínica credenciada para realizar o procedimento devido à sua alta complexidade. 6. A falha assistencial e a ausência de alternativa viável dentro da rede autorizam a manutenção da decisão que determinou o custeio integral com a equipe assistente original, visando garantir a eficácia do tratamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É obrigatório o custeio de procedimento cirúrgico fora da rede credenciada quando a operadora de plano de saúde não oferece prestador habilitado em tempo hábil, especialmente em casos de urgência e proteção integral à criança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 9.656/1998, art. 12; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046738-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 26.11.2025; TJBA, Apelação nº 8098783-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Primeira Câmara Cível, j. 02.04.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007556-91.2026.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado(s) L. B. D. N. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.